Tribunal: TJSP
Processo: 1002196-07.2021.8.26.0319
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – OBJETIVO – INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA TRATAMENTO DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO, COM SUPORTE NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO ASSEGURADO PELO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.